Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRIONAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. O mencionado dispositivo refere-se à prescrição punitiva retroativa, a qual se regula pela pena aplicada, não se aplicando às hipóteses de prescrição em abstrato (ou propriamente dita).
2. A par da vedação contida no § 1o do art. 110 do Código Penal, ainda que haja condenação, a prescrição entre a data do fato e a data de recebimento da denúncia regula-se pela pena máximo em abstrato. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.